Tribunal: TCU
Processo: 013.546/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão inicial e de reversão de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de concessão inicial e de reversão de pensão militar emitidos pela Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar - Comando da Aeronáutica. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legal, para fins de registro, os atos de concessão inicial pensão militar instituída por Luiz Carlos de Matos (10714944-08-2011-000996-5, peça 5), nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. considerar ilegais os atos de pensão militar inicial instituídas por Luiz Alberto Fialho de Oliveira (10714944-08-2011-000134-4, peça 2), por Luiz Capelli (10714944-08-2012-000242-4, peça 4) e por Luiz Carlos Fernandes (10714944-08-2015-000185-0, peça 6), e o ato de reversão de pensão militar instituída por Luiz Antônio Silva (10714944-08-2015-000712-2, peça 3), recusando-lhes o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.3. em relação aos atos referenciados no item 9.2., dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, presumidamente, pelas pensionistas, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.4. determinar à Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar - Comando da Aeronáutica que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes dos atos impugnados no item 9.2., sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno/TCU; 9.4.2. regularize o posto/graduação que serve de base para o cálculo dos proventos da pensão militar instituída por Luiz Carlos Fernandes (peça 6) e por Luiz Capelli (peça 4); 9.4.3. dê ciência à Sra. Vera Lúcia Rizzuto de Oliveira de que pode optar por dois benefícios legalmente acumuláveis nos termos do art. 29 da Lei 3.765/1960, em relação à pensão instituída por Luiz Alberto Fialho de Oliveira (peça 2). 9.4.4. no caso de a Sra. Vera Lúcia Rizzuto de Oliveira não optar pela pensão em exame, conforme item anterior, providencie a reversão das cotas em favor das demais pensionistas; 9.4.5. caso a interessada opte pelo benefício em exame, cadastre novo ato de concessão de pensão militar livre da irregularidade apontada, submetendo-o no prazo de 30 (trinta) dias à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 262, caput e § 2o, do RI/TCU, e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.4.6. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, do inteiro teor desta deliberação às interessadas, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.4.7. informe às interessadas que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o Tribunal não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.5. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.